Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700918-22.2018.8.07.0014 APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, DANIELLE SILVA RIBEIRO CAMPOS ARAUJO APELADO: DANIELLE SILVA RIBEIRO CAMPOS ARAUJO, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que a apelante-ré não comprovou o recolhimento do preparo recursal ou formulou pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais (id. 45653222). Assim, à apelante-ré, Danielle Silva Ribeiro Campos Araujo, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora